Tribunal: TJPA
Processo: 0804336-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804336-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: GRASYANNE DE JESUS SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NESTE CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 DO STJ E 02 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na data de 27/04/2012, tendo desferido diversos golpes, com arma branca, na vítima
Marinaldo dos Reis Sousa
, seu cunhado. Como se vê, o crime foi praticado no ano de 2012 e o mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 08/03/2020, permanecendo na condição de foragido por aproximadamente 08 (oito) anos, respondendo, segundo a autoridade coatora, nesse intervalo, por procedimentos de violência doméstica, com risco de estupro. Além disso, ainda de acordo com informações do juízo
a quo
, o paciente encontrava-se ameaçando familiares da vítima, tendo fugido do local do crime após o ato criminoso. Na sentença de pronúncia, datada de 13/01/2021, o juízo se manifestou pela manutenção da prisão do paciente, tendo assim se pronunciado:
“(...). DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. A prisão preventiva deverá ser decretada nos casos em que há necessidade de prevenir que o réu cometa novos crimes, que prejudique a colheita de provas, bem como para garantir a ordem pública. Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos e pressupostos para a sua decretação, sobretudo a fim de se assegurar eventual aplicação da lei penal, eis que o pronunciado se encontra prestes a ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca. Sendo assim, MANTENHO A PREVENTIVA do pronunciado. (...)”
. Como se vê, a prolatora da medida, na sentença de pronúncia, demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração criminosa, a necessidade de preservar a ordem pública e, principalmente, a instrução criminal aliada aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, vez que as testemunhas voltarão a depor em plenário, sendo necessário manter o sentimento de segurança das testemunhas para prestarem os seus depoimentos de forme livre na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. A sentença de pronúncia houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do réu, sendo induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos da magistrada são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

2. No caso em tela, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública.

3. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, não se evidência constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, eis que, conforme informado pelo juízo coator, quando de suas informações, o processo segue seu trâmite regular, com decisão de pronúncia prolatada. Dessa forma, estando o processo em fase de pronúncia, resta superado, portanto, o excesso de prazo alegado pelo impetrante, atraindo a incidência da Súmula nº 21 do STJ e da Súmula nº 02 do E. TJE/PA, as quais passo a transcrever: Súmula nº 21 do STJ – “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo da instrução”. Súmula nº 02 do TJE/PA – “Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”. Vale destacar também o momento de pandemia da COVID-19 vivenciada pelo Brasil e pelo mundo, o que gerou a necessidade de isolamento social, suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais por algumas vezes, o que justifica a delonga processual.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos sete dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 01 de junho de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Manoel Pinheiro Gonçalves Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Grasyanne de Jesus Souza dos Santos
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0005436-38.2012.8.14.0006
(
PJE 1º GRAU
).

Consta da
impetração
(ID 5155473) que o paciente, atualmente custodiado na
Central de Triagem Metropolitano IV – Complexo de Americano
, em Santa Izabel/PA, foi
preso
em decorrência de um
mandado de prisão preventiva
, pela suposta prática, no dia
27/04/2012
, do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB (
Homicídio qualificado
).

No dia
04/10/2012
, o
Parquet

ofereceu a denúncia
que foi
recebida
no dia
10/12/2012
. A
prisão preventiva foi decretada
e, no dia
08/03/2020
, foi dado cumprimento no
mandado
na comarca de Parauapebas/PA, onde o paciente trabalhava de carteira assinada como pedreiro e possuía residência fixa. Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa
requereu a revogação da prisão preventiva
do paciente, a qual foi
indeferida
, com fundamento na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal
.

Em
28/07/2020
, a defesa do paciente apresentou
resposta à acusação
, ato contínuo, foi realizada
audiência de instrução e julgamento
, momento em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e depoimento do paciente. Em
26/11/2020
, o
Parquet
apresentou
alegações finais
pugnando pela
pronúncia
do paciente, e, em
14/12/2020
, a defesa apresentou
alegações finais
pugnando pela
absolvição sumária e, subsidiariamente, pela desclassificação para lesão corporal
. O juízo
pronunciou o paciente
,
mantendo a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

Segundo a defesa,
o paciente possui todos os requisitos para responder ao processo em liberdade
e mesmo assim teve a prisão mantida pelo juízo
a quo
,
estando recolhido ao cárcere há mais de 120 (cento e vinte) dias desde a sentença de pronúncia
, em um processo que
não tem a menor previsão de quando será submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri
(
excesso de prazo
).

Alega o impetrante que a segregação acautelatória
carece de fundamentação
, vez que
motivada de maneira genérica em uma possível reiteração delitiva
, sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
é primário, de bons antecedentes, não ostenta periculosidade social, possui residência fixa, trabalho lícito como pedreiro e continua trabalhando na Casa Penal como serviços gerais
), além da
inexistência de qualquer dos requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do
Alvará de Soltura
. Subsidiariamente, clama pela
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
18/05/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 5171474), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 05/2021
, datado de
19/05/2021
(ID 5194632).

A autoridade coatora, após narrar com detalhes os fatos descritos na denúncia, bem como toda a tramitação processual do caso, informa que o paciente Grasyanne responde a
ação penal
distribuída sob o nº
0005436-38.2012.8.14.0006
e que a sua custódia cautelar foi realizada em cumprimento ao
mandado de prisão preventiva
, expedido por este juízo, por haver
reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação
, notadamente a
garantia da ordem pública
, bem como a
conveniência da instrução criminal
, eis que
o acusado encontrava-se ameaçando os familiares da vítima
, além de haver se
evadido do distrito da culpa, logo após o ato delitivo
.

Comunica que,
o réu restou foragido por aproximadamente 08 (oito) anos, até o efetivo cumprimento do mandado de prisão em aberto, cumprido na data de 08/03/2020
, bem distante do distrito da culpa. A
sentença de pronúncia
houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do réu.

Relata que,
no intervalo em que ficou foragido, respondeu a procedimentos de violência doméstica e, no decorrer da instrução, ainda surgiu a possibilidade de uma acusação de estupro
. Tais fatos já seriam suficientes para o decreto preventivo, já que
o acusado coloca em risco o meio social em que vive
, sendo acusado de crimes neste município e no munícipio de Parauapebas/PA, local em que a defesa informa que o acusado vivia tranquilamente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 06/06/2012 e cumprida em 08/03/2020
, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a
garantia da instrução criminal, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Por fim, assevera que,
o processo encontra-se finalizado em sua primeira fase, tendo o paciente sido pronunciado em sentença prolatada na data de 13/01/2021
, não havendo que se falar em
excesso de prazo
, nos termos da Súmula nº 02 do TJE/PA. Além do que, destaca que vivemos tempos de
pandemia
em que foram necessários
o isolamento social e a suspensão dos prazos processuais por diversas vezes
, acarretando uma necessária delonga processual.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
denegação do

mandamus
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 5203653).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

Passemos à análise da
ilegalidade ou não da prisão
do paciente Grasyanne.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

In casu
, o paciente foi
preso
pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
, ocorrido na data de
27/04/2012
, tendo
desferido diversos golpes, com arma branca
, na vítima
Marinaldo dos Reis Sousa
, seu cunhado. Como se vê,
o crime foi praticado no ano de 2012 e o mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 08/03/2020
, permanecendo na
condição de foragido por aproximadamente 08 (oito) anos
, respondendo, segundo a autoridade coatora, nesse intervalo, por
procedimentos de violência doméstica, com risco de estupro
. Além disso, ainda de acordo com informações do juízo
a quo
,
o paciente encontrava-se ameaçando familiares da vítima
, tendo
fugido do local do crime
após o ato criminoso.

Na
sentença de pronúncia
, datada de
13/01/2021
, o juízo se manifestou pela
manutenção da prisão do paciente
, tendo assim se pronunciado:
“(...). DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. A prisão preventiva deverá ser decretada nos casos em que há necessidade de prevenir que o réu cometa novos crimes, que prejudique a colheita de provas, bem como para garantir a ordem pública. Dessa forma, entendo estarem presentes os requisitos e pressupostos para a sua decretação, sobretudo a fim de se assegurar eventual aplicação da lei penal, eis que o pronunciado se encontra prestes a ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca. Sendo assim, MANTENHO A PREVENTIVA do pronunciado. (...)”
.

Como se vê, a prolatora da medida, na sentença de pronúncia, demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da
gravidade concreta do delito, do risco de reiteração criminosa, a necessidade de preservar a ordem pública e, principalmente, a instrução criminal aliada aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
, vez que
as testemunhas voltarão a depor em plenário
, sendo necessário manter o sentimento de segurança das testemunhas para prestarem os seus depoimentos de forme livre na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia houve por reiterar os termos da decisão inicial que decretou a prisão preventiva do réu
, sendo induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos da magistrada são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para
assegurar a ordem pública e a instrução criminal
. portanto não se mostram suficientes no caso em comento.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Outrossim, não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das
peculiaridades do caso concreto
, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo,
in casu
, não se evidência constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo
, eis que, conforme informado pelo juízo coator, quando de suas informações (ID 5194632),
o processo segue seu trâmite regular, com decisão de pronúncia prolatada
.

No caso vertente, verifica-se, também mediante consulta ao
Sistema PJE 1º GRAU
, que
o paciente foi pronunciado em 13/01/2021
e o
processo encontra-se aguardando a marcação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Dessa forma, estando o
processo em fase de pronúncia
, resta
superado
, portanto, o excesso de prazo alegado pelo impetrante, atraindo a incidência da
Súmula nº 21 do STJ
e da S
úmula nº 02 do E. TJE/PA
, as quais passo a transcrever:

Súmula nº 21 do ST
J – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo da instrução.

Súmula nº 02 do TJE/PA
– Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Sendo assim, eventual demora que pode ter ocorrido, restou superada e não pode ser atribuída ao juízo, uma vez que
este vem envidando esforços com vistas a garantir ao paciente a apuração dos fatos a ele imputado no menor tempo possível
. Vale ressaltar que, vivemos tempos de pandemia da COVID-19 em que foi necessário o
isolamento social, a suspensão das atividades presenciais e dos prazos processuais por algumas vezes no Brasil, no mundo e no nosso Estado do Pará
, acarretando uma necessária delonga processual.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/06/2021